Tribunal: TJDFT
Processo: 0752894-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0752894-28.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MILTON DA COSTA GALIZA FILHO REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Verifico que a controvérsia dos autos refere-se à possibilidade (ou não), de percepção da Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ), por servidor não efetivo, exclusivamente comissionado, em exercício na Defensoria Pública do Distrito Federal. A Exm.a Desembargadora SIMONE LUCINDO, no Incidente de Uniformização n. 0701119-51.2020.8.07.9000, admitiu o presente incidente de uniformização de jurisprudência e determinou o sobrestamento dos processos e dos recursos nos quais se discute a possibilidade de o servidor não efetivo, exclusivamente comissionado, em exercício na Defensoria Pública do Distrito Federal, auferir a Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ), prevista no artigo 28, §1o, da Lei n. 5.190/2013. ANTE O EXPOSTO, determino a suspensão do presente processo, até o julgamento definitivo do referido incidente, nos termos do art. 63 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Int. Brasília/DF, 15 de novembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora